Tribunal: TJPA
Processo: 0803975-15.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803975-15.2020.8.14.0039

APELANTE: DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO “ATIVO NÃO REGULAR”. SANÇÃO POLÍTICA. UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de segurança à empresa Juparanã Comercial Agrícola Ltda., determinando à autoridade coatora que se abstivesse de alterar a situação cadastral da impetrante e de suspender sua inscrição estadual como forma de coerção ao pagamento de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação do contribuinte como “ativo não regular”, nos termos da Instrução Normativa nº 013/2005-SEFA/PA, configura sanção política inconstitucional; (ii) estabelecer se a suspensão da inscrição estadual em razão do inadimplemento de tributos pode ser utilizada como mecanismo indireto de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O enquadramento do contribuinte como “ativo não regular” acompanhado da suspensão da inscrição estadual, quando baseado exclusivamente em inadimplemento de tributos, configura medida coercitiva indireta, vedada pela jurisprudência do STF.

4.

A jurisprudência pacífica do STF (RE 914045 RG e ARE 915424 AgR) reconhece que o Estado não pode impor restrições que impeçam o exercício de atividade econômica como meio de forçar o pagamento de tributos, por violarem os princípios da liberdade econômica e da proporcionalidade.

5.

A classificação cadastral pode existir para fins de controle administrativo, mas seus efeitos não podem extrapolar para impedir a continuidade da atividade empresarial, o que caracteriza sanção política.

6.

A jurisprudência do TJPA também considera a suspensão cadastral por dívida tributária como meio oblíquo e arbitrário de exigência do tributo, sendo reiteradamente rechaçada como sanção política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A classificação do contribuinte como “ativo não regular” não pode gerar efeitos coercitivos que impeçam a continuidade de suas atividades econômicas.

2.

O Estado dispõe de meios legítimos de cobrança tributária, sendo inadmissível o uso de medidas administrativas que obstem o exercício regular da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único; CPC, art. 1.026, §2º. Instrução Normativa SEFA/PA nº 013/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015; STF, AgR ARE 915424, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.10.2015; TJPA, AI nº 0800367-63.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina Pinheiro, j. 26.08.2019; TJPA, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA nº 0819718-26.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Moura, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra, na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente federado, nos seguintes termos:

“(...)
Assim, conclui-se pela manutenção da sentença recorrida, que se revela plenamente alinhada ao ordenamento jurídico e aos precedentes aplicáveis à espécie.

Diante do exposto, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença mantida.
”

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada por não reconhecer a legalidade da classificação de contribuinte como "ativo não regular", instituída pela Instrução Normativa nº 013/2005-SEFA/PA.

Argumenta que tal enquadramento não configura sanção política, pois não implica suspensão da inscrição estadual ou impedimento ao regular exercício da atividade econômica, limitando-se à suspensão de benefícios fiscais.

Alega, ainda, que a jurisprudência tem reconhecido a legitimidade do cadastro “ativo não regular”, desde que não produza efeitos coercitivos, sendo uma forma válida de assegurar a equidade concorrencial e o cumprimento das obrigações tributárias.

Assim, sustenta que não houve comprovação de que a medida adotada comprometeu a continuidade da atividade empresarial da agravada.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática reconhecendo a legalidade e constitucionalidade da inclusão de contribuintes inadimplentes na condição de "ativo não regular", considerando que tal prática não impede o exercício das atividades empresariais, mas apenas regula o acesso a benefícios fiscais.

Em contrarrazões (ID Num. 25258286), a parte recorrida defendeu, em síntese, que a prática adotada pelo Estado configura evidente sanção política, pois a alteração para “ativo não regular” culmina, na prática, com a suspensão ou cancelamento da inscrição estadual, o que inviabiliza a continuidade das atividades empresariais, impedindo a emissão de notas fiscais, transporte de mercadorias e acesso a benefícios fiscais. Aduz que há comprovação nos autos da efetiva suspensão da inscrição da empresa por dívida de ICMS, demonstrando que a medida vai além do mero controle administrativo, tornando-se forma indireta de cobrança tributária, vedada pela jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal.

Reforça que a prática se desvia da legalidade e da proporcionalidade, afrontando o direito ao livre exercício da atividade econômica e que a jurisprudência reiterada do TJPA já reconheceu, em situações análogas, o caráter de sanção política da medida impugnada. Ao final, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da reforma da sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de promover alteração da situação cadastral da impetrante e suspensão da Inscrição Estadual como forma de coerção ao pagamento do ICMS.

Como restou destacado na decisão recorrida, a situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA). O artigo 1º da referida norma estabelece a possibilidade de atribuir o status de “ativo não regular” ao contribuinte devedor inscrito na dívida ativa. Confira-se o teor da norma,
in verbis
:

“Art. 1º Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em: (...)

II - ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

a) o recolhimento do ICMS, inclusive ao devido pelos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006; b) a apresentação da DIEF;

c) a entrega do arquivo magnético consistido por programa validador, estabelecida pelos arts. 364 e 365 do RICMS-PA;

d) a apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD;

e) a entrega de informações a que estão obrigados os contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, na forma estabelecida pela Lei Complementar nº 123/2006 ;

f) a entrega de informações no sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido, referente ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos do § 15 do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006 ;

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa.

(...)”.

Ainda que o agravante insista na tese de que o enquadramento como "ativo não regular" não enseja, automaticamente, a suspensão da inscrição estadual, o exame dos autos revela que, no caso concreto, tal correlação efetivamente se verificou. A suspensão foi imposta em razão exclusiva do inadimplemento de débito de ICMS, e não por descumprimento de obrigação acessória ou motivo relacionado ao poder de polícia tributária. Trata-se, portanto, de medida arbitrária que transborda os limites da autotutela administrativa e se insere no campo vedado das sanções políticas, em flagrante desacordo com os preceitos constitucionais e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS (...)
2.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos
.(...)
(ARE 914045 RG, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015 )

É pacífico que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção para compelir o contribuinte ao pagamento de obrigações tributárias em atraso. A utilização de medidas que interfiram ou imponham restrições severas ao exercício de atividades empresariais, econômicas ou profissionais configura abuso de poder, sendo reiteradamente rechaçada pelos tribunais superiores como sanções políticas. Tais práticas, revestidas de arbitrariedade, são inadmissíveis, uma vez que desvirtuam a relação tributária e violam direitos fundamentais.

Ademais, os argumentos recursais desconsideram que, conforme já decidido, não se trata da simples legalidade do registro de informações cadastrais, mas sim da utilização abusiva dos efeitos jurídicos decorrentes dessa classificação, como a suspensão e eventual cancelamento do cadastro, com impactos diretos no direito ao exercício da atividade empresarial. A distinção entre o ato administrativo de registro e os seus efeitos práticos é fundamental, pois é justamente a arbitrariedade das consequências que caracteriza a sanção política combatida.

Ressalte-se que, embora não haja vedação ao registro de informações cadastrais dos contribuintes, é vedado que tais registros sejam utilizados para produzir efeitos arbitrários, visando exclusivamente à quitação de dívidas tributárias. Neste ponto, colaciono precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA ANTECIPADA. DÉBITO FISCAL GARANTIDO. APÓLICE DE SEGURO. REGISTRO CADASTRAL DA SEFA. ATIVO NÃO REGULAR. CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES. PREVISÃO NORMATIVA. REGISTRO REGULAR. VEDAÇÃO AOS EFEITOS ARBITRÁRIOS. QUESTÃO NÃO VEICULADA NO RECURSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO. 1.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, deferiu parcialmente medida liminar em tutela de urgência, no sentido de determinar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor da executada, condicionada a inexistência de outros débitos, assim como reconhecer garantido o débito por apólice de seguro garantia, mantida a exigibilidade do crédito tributário;

2. Pretende o agravante que seja retirado o apontamento "ativo não regular" no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de "ativo não regular" ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa; 3. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário;
4. Não há óbice a registro das informações cadastrais dos contribuintes, sendo defeso tão somente que estas produzam efeitos arbitrários voltados ao pagamento da dívida; logo, a ilegalidade não reside no cadastro em si, mas no efeito que ele perpetra; sendo que o pedido recursal não se dirige a efeitos arbitrários do registro, senão a que seja determinada a "regularização do cadastro do contribuinte"; logo, ausente a probabilidade do direito, pelo que prejudicado o exame do risco de dano, já que a antecipação da tutela depende da presença de ambos os requisitos; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800367-63.2019.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO "ATIVO NÃO REGULAR" PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto; 2. No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDAs relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de "ativo não regular" nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro; 3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. A decisão agravada ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para não determinação de óbices ao protesto se deu devido a não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao inc. IX do art. 93, da CF/88. Preliminar rejeitada; 4. Mérito. Conforme definido pelo STJ, no REsp 1.123.669/RS - Tema 237, o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA; 5. Ademais, no tocante ao protesto de CDA, o colendo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, firmou entendimento no sentido de que "o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política". Desse modo, a caução ofertada não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa como pretende a agravante;
6. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça;
7. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. (TJ/PA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809477-86.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

Nesse contexto, qualquer restrição que inviabilize o exercício de atividades econômicas lícitas contraria a princípios constitucionais de liberdade de iniciativa econômica (art. 170, parágrafo único, da CF) e o livre exercício profissional (art. 5º, XIII, da CF), além de reconhecer que o Poder Público dispõe de meios legítimos para a cobrança de créditos tributários, editou as Súmulas nº 70, 323 e 547. Confira-se:

Art. 5º. (...) XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Art. 170. a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências dignas, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...):”

Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

O posicionamento acima foi ratificado no julgamento do AgR ARE 915424/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, no qual se estabeleceu que o Estado não pode adotar sanções políticas que se caracterizam como meios de coerção indireta, impedindo ou dificultando o exercício da atividade econômica, com o objetivo de constranger o contribuinte a cumprir suas obrigações:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)- SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO - INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF)- RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW” - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140- 141 - RTJ 173/807-808 - RTJ 178/22-24) - O PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) - A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE - A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE” - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 915424 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 27- 11-2015 PUBLIC 30-11-2015) (STF - AgR ARE: 915424 SP - SÃO PAULO

0000755-45.2012.8.26.0053, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 20/10/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-241 30-11- 2015).”

A decisão recorrida também está em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, já se firmou o entendimento de que a suspensão cadastral do contribuinte como meio coercitivo de cobrança tributária constitui forma oblíqua e arbitrária de exigir o tributo, violando preceitos constitucionais. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE EMPRESA CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MEDIDA QUE INVIABILIZA A ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo. 2
. Na hipótese, tem-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante a suspensão da situação cadastral da apelante em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01. 3. Resta evidenciado que a suspensão cadastral da recorrente configura meio de coerção indireta, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da Republica e pela jurisprudência desta Corte.
4. Recurso conhecido e provido, para conceder a segurança pleiteada.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0819718-26.2018.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA AGRAVADA POR DÉBITO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME
.

(TJ-PA - AI: 08004063120178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(...)

2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08016191020218140040 18225243, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, entendo que a decisão deve ser mantida, pois se revela plenamente alinhada ao ordenamento jurídico e aos precedentes aplicáveis à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025